Tribunal: TJMT
Processo: 0000524-52.2011.8.11.0091
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0000524-52.2011.8.11.0091
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO BRUMATI - CPF: 869.284.818-20 (AGRAVADO), FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - CPF: 097.644.508-57 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ADRIANO HERRERA BERTONE GUSSI - CPF: 303.998.418-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15 – ALEGADA INAPLICABILIDADE DO PARADIGMA RESP Nº 1243646/RS
(TEMA 575)
- RESTITUIÇÃO DE VALORES COM CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA - DIREITO RECONHECIDO – ARTIGO 11 DA RESOLUÇÃO 223/2003 DA ANEEL - ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com a implantação do Sistema de Precedentes no ordenamento processual brasileiro (Lei 11.672/2008) e estando o processo representativo de controvérsia devidamente julgado, os demais processos com idêntica matéria de direito que coincidir com a orientação do STJ, deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC/15).

Se o acórdão recorrido considerou que os pagamentos efetuados pelo consumidor a título de participação financeira no custeio de obra de construção de rede de eletrificação rural não se mostrou abusiva ou ilegal por não ter houvido comprovação de que a responsabilidade pelo custeio total da obra era da concessionária ou de ambos, é de se manter a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, pois em conformidade com a orientação do REsp nº 1243646/RS (
Tema 575
), quando à pretensão de ressarcimento de valores dispendidos por consumidor para custeio de construção de rede elétrica,
verbis: “(...) 1. A participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos (art.138 e art. 140). (...)
.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégio Plenário:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial (id 15148958), em virtude da conformidade do acórdão recorrido com a tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos,
Tema 575
.

Nas razões do agravo, a parte Recorrente alega que a decisão da Vice-Presidência desta corte não aplicou de maneira correta o entendimento exarado no Tema 575 do STJ, uma vez que, segundo ela, o consumidor não faria jus ao ressarcimento do valor dispendido para eletrificação rural.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para que seja admitido o Recurso Especial.

Sem contrarrazões (id 21966988).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 5 de novembro de 2019.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Com a implantação do Sistema de Precedentes (Lei nº 11.672/2008) e estando o processo representativo de controvérsia devidamente julgado, os demais processos com idêntica matéria de direito que coincidirem com a orientação do STJ deverão ser inadmitidos, conforme redação do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC (correspondente ao artigo 543-C, §7º, I, do CPC/1973).

No caso concreto, o Recurso Especial não foi admitido, uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação do representativo da controvérsia (REsp nº 1.243.646/PR – Temas 557), conforme destaque:

“Vistos, etc.

Trata-se de Recurso Especial interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, conforme ementa de id 7718338:

“AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA – DIREITO A INDENIZAÇÃO – VALOR DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato.

O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado documentalmente. (Apelação Cível n. 0000524-52.2011.8.11.0091, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, data do julgamento 08/05/2019).”

Os Embargos de Declaração de id 7870511 foram rejeitados, conforme ementa lançada no id 8458477.

Alega-se violação aos artigos 2º e 3º, da Lei n. 9.427/96, 29 da Lei n. 8.987/95, 104 do CC, Lei n. 10.438/02 e n. 10.762/03 e Decreto n. 4.873/03, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que inexistem provas de que o Recorrido tenha realizado a construção e instalação do ramal ou que tenha arcado com o custeio, além disso, que o ramal de energia foi construído para atender interesse exclusivo do consumidor, não integrando as situações em que a concessionária deve suportar o ônus.

O recurso é tempestivo (id 9638473).

Sem contrarrazões (id 13692480).

É o relatório. Decido.

Sistemática de recursos repetitivos.

A parte Recorrente defende a tese de que faz jus à restituição dos valores pagos para eletrificação rural, alegando suposta violação aos artigos 2º, parágrafo único, 3º §§ 1º e 2º, 6º, incisos I e VIII, 7º, 29º 40, §§ 2º e 3º, 47 e 54, todos do CDC; artigo 14, §§ 5º e 7º, da Lei nº 10.438/2003; artigo 5º da CF, além de divergência jurisprudencial.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

O órgão fracionário deste Tribunal, conforme ementa já transcrita acima, entendeu que a parte recorrente não faz jus ao ressarcimento dos valores pagos para eletrificação rural, uma vez que não restou comprovado que os valores pagos eram de responsabilidade da concessionária, conforme trecho abaixo transcrito (fl. 498-TJ):

“Nesse passo, em que pese o autor tenha custeado uma parte da obra, em parceria com a empresa, tenho que não demonstrou que os valores aportados eram de responsabilidade da concessionária.”

No julgamento do recurso paradigma (REsp nº 1.243.646-PR, Tema 575) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “a participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos (art.138 e art. 140).

Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141)”, consoante ementa a seguir transcrita:

“FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1. A participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos (art.138 e art. 140). 2. Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141). Leva-se em consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na natureza de cada obra. 3. À míngua de comprovação de que os valores cuja restituição se pleiteia eram de responsabilidade da concessionária, não sendo o caso de inversão do ônus da prova e não existindo previsão contratual para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado improcedente. 4. No caso concreto, os autores não demonstraram que os valores da obra cuja restituição se pleiteia deviam ter sido suportados pela concessionária do serviço. Os recorrentes pagaram 50% da obra de extensão de rede elétrica, sem que lhes tenha sido reconhecido direito à restituição dos valores, tudo com base no contrato, pactuação essa que, ipso factum, não é ilegal, tendo em vista a previsão normativa de obra para cujo custeio deviam se comprometer, conjuntamente, consumidor e concessionária (arts. 138 e 140 do Decreto n. 41.019/57). 5. Recurso especial não provido.” (STJ REsp 1243646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013). (s.n.)

Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que o consumidor não faz jus ao ressarcimento dos valores pagos para eletrificação rural.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC/15, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 575), nego seguimento ao recurso especial diante da sistemática de precedentes.

Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2019.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.”

Desse modo, considerando que a pretensão da parte Agravante consiste na reforma da decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, passo a verificar se o acórdão do Recurso Apelação (id 7718338) efetivamente encontra-se em conformidade com o entendimento firmado no STJ.

Pois bem, denota-se do acórdão sufragado que a Colenda Câmara fixou entendimento no sentido de reconhecer o dever de ressarcimento pela concessionária em razão do aumento de seu patrimônio, sob pena de enriquecimento indevido, vejamos (id 7718336, p.5):

“Dessa forma, não existindo a responsabilidade do apelado em arcar com a construção e manutenção de uma rede de transmissão de energia, não prospera a pretensão da recorrente, sob pena de enriquecimento indevido da concessionária de energia.

Por outro lado, convém esclarecer a recorrente, que o art. 11, §1º, da Resolução Normativa n. 223/03 da ANEEL, é claro ao dispor que o valor da obra executada pelo interessado será restituído pela concessionária, uma vez que o mesmo construiu a rede elétrica de forma antecipada e às suas expensas, não havendo que se falar em prorrogação do ressarcimento.

Na verdade, se o consumidor final matogrossense quiser aderir ao programa de eletrificação rural deve ceder à Energisa ramais elétricos, não por mera liberalidade, mas por disposição legal que assim o obriga, motivo pelo qual não há que se falar de doação.

Ora, é certo que o programa público de eletrificação rural prevê atendimento sem ônus para o solicitante titular de unidade consumidora, mas a antecipação das obras essenciais para viabilizar a prestação do serviço impõe o ressarcimento posterior pela concessionária, nos termos da Resolução n. 223/2003 da ANEEL.

Assim, a prorrogação de prazo para o término do programa governamental de universalização de energia em nada interfere na restituição de valores àqueles que já aderiram ao programa luz para todos e despenderam recursos próprios para a construção da rede elétrica em suas propriedades rurais.

Destarte, reafirmo que é fato incontroverso que a concessionária já incorporou a rede de energia elétrica construída pelo consumidor, não havendo qualquer razão plausível que justifique a restituição do montante em data futura.”

Assim, embora a parte Agravante sustente que o Tema 575 não se aplica ao caso concreto, porque o objeto da lide não se enquadra no Programa Luz Para Todos, fato é que a controvérsia discutida compreende a restituição de valores despendidos pelo consumidor na construção de rede elétrica em área rural, ou seja, a controvérsia objeto do recurso especial compreende a temática sedimentada no recurso repetitivo identificado sob o Tema 575 do STJ (REsp 1243646/PR.

Isso porque, no julgamento do recurso paradigma (REsp nº 1.243.646-PR, Tema 575) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “a participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos (art.138 e art. 140).

Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141)”, consoante ementa a seguir transcrita:

“FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1. A participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos (art.138 e art. 140). 2. Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141). Leva-se em consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na natureza de cada obra. 3. À míngua de comprovação de que os valores cuja restituição se pleiteia eram de responsabilidade da concessionária, não sendo o caso de inversão do ônus da prova e não existindo previsão contratual para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado improcedente. 4. No caso concreto, os autores não demonstraram que os valores da obra cuja restituição se pleiteia deviam ter sido suportados pela concessionária do serviço. Os recorrentes pagaram 50% da obra de extensão de rede elétrica, sem que lhes tenha sido reconhecido direito à restituição dos valores, tudo com base no contrato, pactuação essa que, ipso factum, não é ilegal, tendo em vista a previsão normativa de obra para cujo custeio deviam se comprometer, conjuntamente, consumidor e concessionária (arts. 138 e 140 do Decreto n. 41.019/57). 5. Recurso especial não provido.” (STJ REsp 1243646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013). (s.n.)

Assim, analisando os argumentos trazidos pela parte agravante e o julgado paradigma, constata-se que o acórdão proferido pela Câmara julgadora está em conformidade com o entendimento firmado no recurso representativo da controvérsia (REsp nº 1243646/PR - Temas 575).

Desse modo, tenho como acertada a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial nº 139722/2017, nos moldes do que determina o artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, razão pela qual a decisão recorrida deve manter-se inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020